Tribunal: TJES
Processo: 0000425-85.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000425-85.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE CARVALHO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO.
PRELIMINAR DEFENSIVA
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONEXÃO E CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DELINQUÊNCIA PROFISSIONAL. PRECEDENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COMPORTAMENTO QUE REVELA CONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA.
DOSIMETRIA. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES.
AÇÕES EM CURSO. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA. PRECEDENTE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ALTERAÇÃO DO REGIME.
ACOLHIMENTO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. PRELIMINAR DEFENSIVA:

1.1.
Não há identidade de vítimas, tampouco ligação subjetiva entre os crimes, de modo a demonstrar que o delito subsequente, seria continuação do primeiro. A realidade dos fatos demonstra, lado outro, que se trataram de planos absolutamente diversos e independentes, a caracterizar a delinquência profissional, que, segundo o entendimento jurisprudencial firmado no C. STJ, afasta a possibilidade de reconhecimento do crime continuado. Precedente do STJ. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.

O conjunto probatório demonstra que a vítima foi induzida pelo réu a realizar a transferência de valores, com a promessa de que receberia carta de crédito, para a aquisição de um caminhão. A vítima informou mais, que o réu criou empecilhos para devolução da quantia, se utilizando do artifício de pedir prazos para regularização do contrato, e posteriormente, deixar de atender telefonemas, atitude que revela o pleno conhecimento da ilicitude da conduta, e do fato de que obteria vantagem ilícita.

2.2.
Há jurisprudência firmada no âmbito do STJ, de que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valorados como maus antecedes, impondo-se o afastamento da negativação reconhecida na sentença, e consequente redimensionamento da pena-base. Precedente do STJ.

2.3.
Redimensionada a pena privativa de liberdade para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, impõe-se a alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

2.4.
Alterado o regime inicial de cumprimento para o aberto, é inadmissível a manutenção da prisão preventiva, por se constituir em ônus maior do que o fixado na sentença.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000425-85.2022.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DE CARVALHO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SARA LUIZA PEREIRA PESSOA - ES20924

VOTO

T
rata-se de
apelação criminal
, interposta por
RODRIGO DE CARVALHO DIAS,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES (fls. 464/466), que o condenou pela prática do crime de
estelionato
(art. 171, caput, do Código Penal
[1]
),
à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

De início, a defesa sustenta que há
conexão
entre a presente demanda, e a ação penal nº 000426-70.2022.8.08.0057, ao argumento de que as condutas foram praticadas em
continuidade delitiva
.

Entretanto, para a configuração do crime continuado, é necessário o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 71,
caput
, do Código Penal
[2]
, de modo que a ação antecedente seja considerada um desdobramento da subsequente, sobretudo, com unidade de desígnios
[3]
.

Contudo, não há identidade de vítimas nas ações citadas, tampouco ligação subjetiva entre os crimes, de modo a demonstrar que o delito subsequente, seria continuação do primeiro.

A realidade dos fatos demonstra, lado outro, que se trataram de planos absolutamente diversos e independentes, a caracterizar a delinquência profissional, que, segundo o entendimento jurisprudencial firmado no C. STJ, afasta a possibilidade de reconhecimento do crime continuado.

Desse modo, ausentes os pressupostos legais e jurisprudenciais exigidos para reconhecimento dos institutos da conexão e da continuidade delitiva,
REJEITO A PRELIMINAR,
e avanço, para o exame do
mé
rito.

Acerca dos fatos,
consta que, em dezembro de 2021, RODRIGO DE CARVALHO DIAS obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo de Romildo Pires Luz de Amorim.

Apurou-se que a vítima foi induzida, através de um anúncio na plataforma OLX, a realizar a transferência de valores para a empresa NEW ERA, de propriedade do ora apelante, com a promessa de que receberia carta de crédito já contemplada.

Posteriormente, RODRIGO afirmou que o contrato continha vícios, e deveria ser revisto, pedindo prazo para resolução da demanda, ou devolução dos valores, providências que nunca foram tomadas.

Como primeira tese de mérito, a defesa sustenta que não há provas seguras de que o réu participou da negociação, tampouco de que houve o dolo de manter a vítima em erro, mediante o emprego de ardil ou meio fraudulento, e postula pela
absolvição.

Contudo, a
materialidade
do crime de estelionato está demonstrada no boletim de ocorrência unificado nº 47816354 (fls. 09/11), cópias de recibos de depósito/transferência de valores (fls. 21/23), contrato social da empresa que recebeu os depósitos, em que figura o nome do ora recorrente como sócio administrador (fls. 33/34), e relatórios de investigações (fls. 50/89 e 91/93).

Já a
autoria,
restou delineada no relato do ofendido, o Sr. Romildo Pires Luz de Amorim (fls. 16/18 e mídia de fl. 423), que afirmou ter depositado confiança no anúncio, publicado pela empresa do réu, entregando valores, na certeza de que receberia carta de crédito, para a aquisição de um caminhão.

A vítima asseverou mais, que o réu criou empecilhos para devolução da quantia, se utilizando do artifício de pedir prazos para regularização do contrato, e posteriormente, deixando de atender telefonemas, atitudes que revelam que RODRIGO possuía pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, e do fato de que obteria vantagem ilícita.

Assim, a conclusão que se impõe, é a de que o apelante não trouxe provas que pudessem ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido, e os argumentos oferecidos pela defesa.

O conjunto probatório aponta, lado outro, que o réu enganou a vítima, para obter vantagem ilícita, circunstância que obsta o êxito do pleito absolutório.

No que se refere à dosimetria,
a defesa postula pela revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
[4]
, com
redução da pena-base,
pleito que merece parcial provimento.

Consta que o Juiz, na 1ª fase da dosimetria, considerou desfavoráveis os vetores da
culpabilidade, antecedentes, circunstâncias
e
consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

A culpabilidade foi negativada, considerando que o réu abriu estabelecimento físico em prédio comercial para atrair a vítima, fato

que revela maior desvalor na conduta, e autoriza a negativação do citado vetor.

Sobre os
antecedentes
,
a sentença anotou serem “desfavoráveis, pois o réu responde a outras ações penais”, avaliação que
não se revela idônea
,

considerando a jurisprudência, firmada no âmbito do STJ, de que inquéritos e ações penais em curso,
não
podem ser valorados como maus antecedentes.

No que se refere às
circunstâncias
, o Magistrado valorou negativamente
“os elementos ao redor do crime”
e
“a maneira como o crime foi praticado”,
se utilizando de fundamentos que não se confundem com elementares do tipo, e validam a exasperação da basilar.

Ao final, o Magistrado considerou desfavoráveis as

consequências, dado o prejuízo de grande monta, experimentado pela vítima - R$ 97.750,00, quantia que, de fato, é superior ao ínsito aos delitos patrimoniais, e exige resposta penal mais elevada, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse sentido, cito precedente do STJ: AgRg no HC 698.887/SP,
Relator: Min. Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
julgado em 8/2/2022
, DJe de 15/2/2022.

Tudo apreciado,
mantenho
a valoração negativa da
culpabilidade, circunstâncias
e
consequências do crime
, ao tempo que
afasto
a avaliação desfavorável, atribuída ao vetorial dos
antecedentes,
fato que impõe o redimensionamento da pena-base.

A respeito dos
critérios de incremento
, em consonância com a jurisprudência do c. STJ
[5]
, adoto a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, que, no crime de estelionato (01 a 05 anos), importa em aumento de
06 (seis) meses de reclusão,
para cada circunstância negativada.

Nesse contexto, considerando a presença de 03 (três) circunstâncias do art. 59 do CP negativadas (culpabilidade, circunstâncias e consequências), e a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento,
torno a pena-base, que fixo em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em definitiva.

Mantenho o percentual da pena de multa, no montante de 35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Dado o quantitativo de pena privativa de liberdade fixada, impõe-se a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o
aberto
, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Não se mostra socialmente recomendável a
substituição
da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, sobretudo porque o réu não preenche o requisito subjetivo, previsto no art. 44, inc. III, do CP
[6]
.

Com efeito, a avaliação negativa de 03 (três) vetores do art. 59 do Código Penal, autoriza a negativa da substituição da pena
[7]
.

Por fim, fixado o regime aberto, e considerando o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, de que é inadmissível a manutenção da prisão preventiva, quando fixado regime menos gravoso, por ser desproporcional impor ônus maior do que o fixado na sentença,
revogo a prisão preventiva imposta ao

apelante, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7039589),
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para rever a dosimetria, e:

1.
Redimensionar a pena imposta para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
no
regime inicial de cumprimento aberto,
e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa,
à razão mínima.

2. Revogar a prisão preventiva
imposta a
RODRIGO DE CARVALHO DIAS,
determinando a expedição de
alvará de soltura.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

[2]
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

[3]
STJ. AgRg no HC n. 730.671/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 23/8/2022,
DJe de 30/8/2022.

[4]
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

[5]

STJ.
AgRg no REspn. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
5T,
julgado em 20/03/2023,
DJe de 27/3/2023.
STJ.
AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5T, j
ulgado em 17/4/2023,
DJe de 20/4/2023.

[6]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (...)

[7]

STJ
. AgRg no HC: 749569/SP 2022/0183801-0,
Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO,
T5,
Julgamento: 8/5/2023,
DJe 12/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000425-85.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE CARVALHO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SARA LUIZA PEREIRA PESSOA - ES20924

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Rodrigo de Carvalho Dias
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da Vara Única de Águia Branca-ES
, que condenou o réu pela prática do crime previsto no
artigo 171,
caput
, do Código Penal
, condenando-o à pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O apelante pugna: i) preliminarmente, pelo reconhecimento da conexão entre o presente processo e o processo nº 000426-70.2022.8.08.0057; ii) pela concessão do direito de recorrer em liberdade; e iii) pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer: iv) o redimensionamento da pena aplicada, no tocante à primeira fase da dosimetria da pena; v) a imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena; e vi) o reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos processos.

Após detido exame dos autos, entendo que as irresignações do apelante merecem acolhimento parcial. Vejamos.

De acordo com a denúncia:

[...] em dezembro de 2021, os denunciados RODRIGO DE CARVALHO DIAS e RODRIGO SENA, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, obtiveram para si vantagem ilícita no valor de R$ 97.750,00 (noventa e sete mil setecentos e cinquenta reais), em prejuízo da vítima ROMILDO PIRES LUZ DE AMORIM, induzindo-o e/ou mantendo-o em erro, mediante meio fraudulento, fato que caracteriza o delito do artigo 171, do Código Penal Brasileiro.

Emerge dos autos que a vítima ROMILDO, a partir de um anúncio da empresa SONHAR SOLUÇÕES FINANCEIRAS no site OLX sobre a venda de um caminhão, comprou cartas de crédito para aquisição do automóvel, no valor de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), pagando uma entrada de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), seguido de um aval junto ao banco no valor de R$ 17.750,00 (dezessete mil setecentos e cinquenta reais). Apesar dos pagamentos, a empresa – cujo sócio é RODRIGO DE CARVALHO DIAS – não formalizou o contrato nas datas previstas, alegando a necessidade de avalistas, o que levou a vítima a realizar mais um depósito [...].

Restou evidenciado que as movimentações financeiras envolvendo os valores pagos no contexto da fraude são realizadas em contas da NEW ERA, demonstrando um esquema complexo, com a finalidade de mascarar a realização da prática criminosa imputada aos denunciados [...].

Primeiramente, aduz o recorrente que a demanda em questão é
conexa
com a registrada sob o nº 000426-70.2022.8.08.0057, sendo necessário o julgamento em conjunto, com fulcro na
prevenção
.

Conforme o artigo 83 do CPP:

Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.

O juízo sentenciante reconheceu a relação entre os dois processos, mas entendeu que o julgamento destes separadamente não ensejaria em nenhum prejuízo para as defesas, na medida em que ambos se encontram reunidos no mesmo juízo, ou seja, não haverá possibilidade de decisão conflitante.

Logo, consoante artigo 80 do CPP, o qual dispõe ser facultado ao juiz a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes ou por outro motivo relevante,
considero que não há necessidade no julgamento conjunto dos processos suscitados
, tendo em vista que o réu não será prejudicado com a decisão.

Analisando, nesse momento, o mérito recursal, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelos comprovantes de pagamento juntados nos autos (fls. 21/23), os quais confirmam o depósito da quantia de R$ 97.750,00 (noventa e sete mil setecentos e cinquenta reais) diretamente na conta bancária da empresa “New Era”, de propriedade do acusado Rodrigo de Carvalho Dias. A
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

À vista disso, ressalto inicialmente o depoimento da vítima
Romildo Pires Luz de Amorim
, ao informar em juízo que, no intuito de obter esclarecimentos acerca das pendências da empresa, entrou em contato com o acusado pessoalmente, o qual afirmou não se responsabilizar pelo que seus funcionários faziam, mas, para contornar a situação, estabeleceu novo prazo para resolver o problema de Romildo.

Entretanto, decorrido o novo prazo estabelecido, os deveres da empresa para com Romildo não foram realizados e
os contatos da vítima foram bloqueados por Rodrigo e pelos funcionários com os quais esta dialogou
. Além disso, o funcionário da empresa “Sonhar Soluções S/A” – empresa responsável pela divulgação da carta de crédito nas redes sociais – afirmou que o acusado é dela proprietário, bem como a frequenta de forma recorrente.

Vale ressaltar que a quantia depositada pela vítima ocorreu diretamente na conta bancária da empresa “New Era”, cujo proprietário é Rodrigo de Carvalho Dias, ou seja, não há como o acusado se eximir da responsabilidade sob a justificativa de Romildo ter negociado inicialmente com os funcionários César e Muniz, sendo que o único que adquiriu vantagem pela prática do delito foi o próprio proprietário da empresa.

O fato de existirem boletins de ocorrências de outras vítimas noticiando golpes da empresa “Sonhar Soluções S/A” também fortalece o conjunto probatório carreado nos autos do processo, ou seja,
é
evidente a autoria do réu no cometimento do crime em questão
.

Pelas razões expostas,
não há o que se falar sobre insuficiência probatória
, na medida em que as provas demonstram indubitavelmente o envolvimento direto do réu com o crime de estelionato cometido contra Romildo. Portanto,
torna-se inviável a absolvição requerida pelo acusado
.

Em relação à
dosimetria da pena
, o apelante pugna pela sua reforma no tocante à primeira fase, em razão de entender como inadequada a valoração negativa da
culpabilidade
, dos
antecedentes
e das
consequências
do crime. Vejamos.

Primeiramente, o juízo
a quo
considerou com maior reprovabilidade a
culpabilidade
do réu, “porque para aplicação dos golpes abriu estabelecimento físico em prédio comercial para atrair as vítimas, o que evidencia a intensidade do dolo para obtenção de vantagem ilícita.”

A justificativa utilizada pelo Magistrado se mostra adequada, na medida em que a empresa, utilizada como meio para obtenção de vantagem financeira ilícita, possui estabelecimento físico para atender os clientes. Inclusive, a vítima se dirigiu à sede da empresa justamente para se certificar de que a negociação realizada mediante via telefônica não se tratava de um golpe, sendo que fechou o contrato somente após realizar algumas visitas.

Percebe-se, assim, que a existência de um estabelecimento físico foi crucial para formar o convencimento de Romildo acerca da confiabilidade da empresa, fato que gera, com razão, uma maior reprovabilidade do crime.

Portanto, não se trata, como alega a Defesa, de culpabilidade inerente ao tipo,
não havendo o que se falar sobre a neutralização dessa circunstância judicial
.

Do mesmo modo, sem razão o apelante ao requerer a desconsideração das
consequências
do crime no cálculo da pena-base. Apesar de o montante depositado por Romildo na conta bancária da empresa constituir o prejuízo por ele sofrido, é justificável a valoração negativa da referida circunstância, uma vez que trata-se de uma quantia de R$ 97.750,00 (noventa e sete mil setecentos e cinquenta reais).

Nesse sentido, é de entendimento jurisprudencial do STJ:

[...] No que concerne à vetorial consequências do crime,
é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. [...] In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042),
evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime
. (STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Portanto,
mantenho incólume a decisão do juízo
a quo
de valorar negativamente as consequências do crime
.

Em contrapartida, entendo que está
com razão
o apelante ao requerer a neutralização dos
antecedentes
criminais, tendo em vista que o Magistrado valorou negativamente essa circunstância judicial com fundamento nas ações penais em curso existentes contra o acusado.

A presunção de inocência está prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no seu artigo 5°, inciso LVII, segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Sendo assim, com a inocorrência do trânsito em julgado das ações penais, considera-se que o réu é presumidamente inocente, ou seja, não é razoável a valoração negativa dos antecedentes criminais, uma vez que não há sentença definitiva que o reconheça como culpado pelos crimes que lhe foram imputados. V
ale ressaltar o que dispõe a Súmula 444 do STJ:

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Logo,
acolho o pedido do apelante para neutralizar a circunstância dos antecedentes criminais no cálculo da pena-bas
e
.

Quanto ao pedido referente à
concessão do direito de recorrer em liberdade
, alega o apelante que houve flagrante ilegalidade na imposição da reprimenda penal que suspendeu o cumprimento imediato de início da pena. Vejamos.

O Magistrado justificou a manutenção da custódia cautelar do acusado da seguinte forma:

[...] mantém-se a custódia cautelar do acusado, até mesmo para se garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, pois foram mais de 20 (vinte) boletins de ocorrências apresentados aos autos de vítimas relatando golpe pela empresa “Sonhar Soluções” e não veio aos autos nenhum fato novo que pudesse ensejar na revogação da custódia.

Percebe-se que a razão do Magistrado de manter a custódia cautelar do réu é idônea, tendo em vista que este possui histórico de comportamentos relacionados à obtenção de vantagens ilícitas, como foi ressaltado na sentença.

A respeito do assunto, é de entendimento do STJ:

[...] In casu, a custódia provisória foi imposta com base não apenas na gravidade concreta dos crimes,
mas também no risco de reiteração delitiva
, considerando-se que o réu é sócio e administrador com atuação direta na sociedade empresária, que captava clientes que possuíam margem de crédito para contrair empréstimos consignados sob a promessa da realização de investimentos no agronegócio e,
com tais argumentos fraudulentos, as vítimas eram convencidas a celebrar o contrato com a empresa estelionatária; contrair o empréstimo consignado frente a instituição bancária e repassar o valor do empréstimo para suposto investimento em negócio fraudulento, que nunca existiu, gerando inúmeras ações penais em curso e danos patrimoniais e morais significativos na vida das vítimas
. (STJ - AgRg no HC: 875072 RJ 2023/0443942-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

Portanto,
mantenho incólume a decisão do Magistrado de manter a custódia cautelar do acusado
. No entanto, analisando a dosimetria da pena realizada na sentença, entendo como razoável a alegação do apelante a respeito da desproporcionalidade do Magistrado ao calcular a pena-base.

Para cada circunstância judicial, a pena foi aumentada em cerca de 11 (onze) meses, sendo que a pena mínima para o crime de estelionato é de 1 (um) ano.

Apesar de não existir regra aritmética para exasperar a pena-base, há de ser observada a proporcionalidade e razoabilidade no cálculo dosimétrico. Nota-se, sob essa ótica, que o patamar utilizado pelo juízo
a quo
ultrapassa em excesso aquele recomendado jurisprudencialmente, qual seja o de utilizar a fração de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Por essas razões, também considerando que uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente será neutralizada,
utilizarei o patamar de 1/6 para o cálculo da pena-base
.

Além disso, o apelante pugna pelo
reconhecimento da continuidade delitiva quanto ao presente processo e ao de nº 000426-70.2022.8.08.0057
.
Sem razão
.

Como bem justificado pelo Magistrado sentenciante, não restou demonstrado nos autos que as diversas fraudes decorreram de unidade de desígnios, ou seja, de crimes resultantes de um plano previamente elaborado pelo agente, com ligação que evidencie serem os demais crimes subsequentes ao primeiro.

O fato de os crimes terem sido cometidos por meio fraudulento e por se tratarem de crimes de estelionato não enseja a configuração da continuidade delitiva.

Com a adoção da teoria objetivo-subjetiva pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, além de estarem presentes os requisitos objetivos, como as condições de tempo, lugar e modo de execução – mencionadas pela Defesa – é necessário, também, a unidade de desígnios, que não restou comprovada nos autos do processo.

Posto isto,
decido por não reconhecer a continuidade delitiva dos crimes referentes aos processos mencionados
.

Superado esse debate, passo para o
recálculo da dosimetria da pena
.

Considerando a neutralização da circunstância dos antecedentes e o patamar de 1/6 sobre a pena mínima para calcular a pena-base, fixo-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Como não há circunstâncias agravantes e atenuantes, nem de aumento e diminuição da pena, torna-se definitiva a pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Nesse caso, com a pena definitiva sendo inferior a 4 (quatro) anos,
acolho o pedido do apelante referente à
imposição de
regime inicial aberto
para cumprimento de pena
.

Estado presentes os requisitos do art. 44 do CP, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
sendo providos os pedidos referentes à neutralização da circunstância judicial dos antecedentes, a fixação da pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e à imposição de
regime inicial aberto
para cumprimento de pena.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.